Tribunal: TJPA
Processo: 0003599-18.2007.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003599-18.2007.8.14.0201

RECORRENTE: EVALDO SECUNDINO MORAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PUGNA RECORRENTE PELA SUA IMPRONÚNCIA – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada através dos documentos juntados aos autos. Os indícios de autoria, de igual forma, através das declarações da vítima e testemunha, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborando a decisão de pronúncia. Ressalta-se que nessa fase, vige o princípio do in dúbio pro societate.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
EVALDO SECUNDINO MORAES,
contra decisão interlocutória do Douto Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o pronunciou nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, II, c/c art. 14, II, do CP, tendo como vítima Alam Max da Silva Costa.

Narra a denúncia, que no dia 18 de junho de 2006, por volta das 19h, o ora denunciado tentou ceifar a vida da vítima Alam Max da Silva Costa, com disparos de arma de fogo nas suas costas, motivado por ciúme.

Inconformado com a decisão, Evaldo Secundino Moraes, pugna sua impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 414, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso no mérito, pelo improvimento, devendo ser mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente pugna por sua impronúncia.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Laudo pericial juntado aos autos (fls. 43) e os indícios suficientes de autoria, através das declarações da vítima e testemunha, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Alam Max da Silva Costa, narrou em juízo que estava na frente da casa de seu irmão, que era um bar e estavam bebendo, quando a jovem Elen, sua sobrinha veio lhe pedir para acompanha-la no lanche, e pediu para sua mãe que autorizou, então eles foram no lanche, que foram abraçados e quando chegaram perto da rodovia, viram que o lanche estava fechado e quando estavam retornando para casa, o réu lhe agrediu e puxou sua arma, que correu e quando correu, o réu disparou, que sentiu uma coisa na sua costa e continuou correndo. Que o réu é pai da menor Elem. Que só um disparo pegou em seu corpo, na altura da cintura, que queimou a sua pele. Que foi motivado por ciúmes de sua filha. Que o réu aparentava estar embriagado. Que o réu chegou lhe dando soco e se defendeu com os braços, que não chegou a revidar as agressões e só recuou, que depois disso, o réu sacou a arma. Que antes desses fatos, não tinha problema entre eles. Que não foi a hospital fazer atendimento. Que foi na delegacia fazer BO. Que não chegou a ficar impossibilitado de fazer suas ocupações habituais.

Márcia Patrícia Silva Pereira, ex mulher do recorrente Evaldo, declarou em juízo, que não viu os fatos, mas escutou os disparos, quando, a menor Elen chegou em casa correndo e lhe disse que o recorrente tinha atirado contra a vítima. Que foram dois disparos, mas só um lhe atingiu de raspão as nádegas da vítima.

Apesar do recorrente em juízo, ter negado a autoria do crime, suas declarações tornaram-se isoladas pelo conjunto probatório, especialmente o Laudo pericial, que atesta a lesão sofrida pela vítima.

Ressalto, que nessa fase de pronúncia, são exigidos apenas indícios de autoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002351-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

Assim, em observância ao princípio
in dubio pro societate
, deve ser mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Colaciono julgado:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. INFLUÊNCIA PARA OS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ANALISOU AS PROVAS DOS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRONÚNCIA, SEM EMITIR JUÍZO DE VALOR. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. PROVA SEGURA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem.
In casu
, o magistrado do feito apenas esclareceu que o meio de prova documental e testemunhal evidenciou os indícios de autoria e a materialidade para pronunciar o recorrente, não julgando o mérito da causa, logo, não se pode falar em excesso de linguagem ou condenação antecipada que influenciará os jurados.
2. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime apuradas na instrução criminal, as qualificadoras foram reveladas suficientes para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimida a dúvida existente pelo Conselho de Sentença. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010494-82.2019.8.14.0133 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/08/2021)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 13/09/2023